Tribunal: TJMT
Processo: 1034484-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034484-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ROGER THOMAZ ROTTA MEDEIROS - CPF: 267.677.068-33 (AGRAVADO), LILIAN FURLANETTI GOUVEA - CPF: 272.902.728-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº: 1034484-07.2024.8.11.0000

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO:

LILIAN FURLANETTI GOUVEA e ROGER THOMAZ ROTTA MEDEIROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA – CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD), INSS E CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS) – POSSIBILIDADE – MEDIDA ADEQUADA E ESSENCIAL À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO

REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrada a utilidade da medida e observada a necessidade de conferir efetividade à execução, é possível autorizar a pesquisa mediante os Sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de verificar se há vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
contra decisão interlocutória que, na Execução de Título Extrajudicial n.º 1009983-65.2021.8.11.0041,

movida em face de
LILIAN FURLANETTI GOUVEA e ROGER THOMAZ ROTTA MEDEIROS
, indeferiu a consulta por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de obter informações relativas a vínculos empregatícios ou benefício previdenciários ativos em nome do executado, bem como os valores recebidos, sob os seguintes fundamentos (ID. 175342894 dos autos principais):

“Inviável o petitório último, considerando que valores recolhidos o INSS e PREVJUD são originários de natureza alimentar, portanto, impenhorável.

Outrossim, quanto ao pleito de oficio ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) tal cadastro serve apenas para registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e não busca bens e mesmo que constate o vinculo empregatício, esse é impenhorável.

No mais, cumpra-se, DE IMEDIATO, a expedição de UNIMED para que proceda penhora da COTA CAPITAL que o Executado possui, no valor declarado de R$117.075,29, transferindo ao presente feito, como posto nos autos de id. 159267024.”

Em síntese, narra a agravante que, diante das diversas tentativas frustradas de alcançar o patrimônio da parte executada, por ocasião do ID. 57700838 pugnou pela penhora de 30% dos rendimentos dos agravados, momento em que houve o indeferimento do pleito (ID. 57803073), ensejando a interposição do Agravo de Instrumento nº 1011941-15.2021.8.11.0000 que, com o devido trâmite processual, o TJMT entendeu pela possibilidade da constrição dos rendimentos dos agravados nestes autos, diante da ausência de demais formas de execução.

Contudo, afirma que expedido ofício à empregadora UNINOVE, esta informou que o agravado teve seu contrato de trabalho rescindido (ID. 171814510), frustrando a penhora já deferida, razão pela qual, não lhe restou outra opção senão a pesquisa via sistemas PREVJUD, CAGED e INSS para encontrar novos vínculos empregatícios dos Agravados, a fim de dar efetividade à decisão superior que deferiu a penhora sobre 30% dos proventos.

Alega que a excepcionalidade da penhora de salário não foi acolhida em decorrência do argumento de que as verbas em questão são impenhoráveis, com base no artigo 833, IV e § 2º, do CPC, uma vez que a excepcionalidade de tal medida não foi preenchida, todavia, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam a satisfação das obrigações contratuais pelos agravados assumidas, sendo imprescindível considerar que não restaram outros meios capazes de prosseguir com a execução, considerando que a busca de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER, ANOREG, CNIB e INFOJUD foram negativas.

Destaca que permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória dos agravados significaria proporcionar-lhes enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Sob tais argumentos, pugna seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida a pesquisa aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de que se proceda à penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal percebido pelos agravados, até a integral satisfação do crédito, dando-se efetividade a penhora dos rendimentos já deferida por força de decisão do RAI nº 1011941-15.2021.8.11.0000.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 240317687.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID nº 246184170.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em razão de uma dívida

decorrente de duas operações de
Empréstimo
(CCB n. 2018001805) e
Cheque Especial
(n. 2017001267) junto à cooperativa agravante, o agravado e sua esposa emitiram em favor da credora a
Cédula de Créditos Bancário
n. 2020004279
(operação de crédito: Confissão e Renegociação de Dívida), reconhecendo e se comprometendo a pagar um débito no

valor original de R$27.063,53, a ser pago em 12 (doze) prestações mensais, com o vencimento da primeira para dia 23/09/2020 e da última parcela para o dia 23/08/2021.

Inadimplida a obrigação, a agravante ajuizou a execução originária perante o juízo de origem.

Como se verifica, o pedido de
penhora de salário/proventos do devedor já fora autorizado em 03/09/2021, conforme se verifica do acordão de ID. de minha relatoria: “
para determinar o bloqueio, nos ganhos mensais do agravado, de valores suficientes para o pagamento do débito exequendo, limitados, todavia, ao equivalente a 30% dos rendimentos líquidos.
” (ID.

64684806 dos autos principais).

A agravante vem incansavelmente buscando a satisfação do crédito.

Em junho de 2024 decidiu o juízo de primeiro grau (ID. dos autos principais):

Ante a manifestação de id nº 159246608 – pág. 02, expeçam-se ofícios às credores fiduciárias para procederem com as devidas anotações e bloqueios, portanto, sobre os direitos penhorados nos respectivos contratos, qual deve responder a este juízo no prazo legal.

Quanto a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, cumpra-se nos termos do id nº 64684806, em nome de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, CNPJ: 43.374.768/0001-38: Rua Diamantina, 302, Vila Maria, São Paulo – SP, CEP 2.117-010.

Quanto a penhora da aplicação, esta está abrangida pelo SISBAJUD, assim, sobejou prejudicada a penhora na forma postulada.

Quanto a penhora da cota capital – item 05, id nº 159246608 – pág. 02, proceda-se à penhora da COTA CAPITAL que o Executado possui junto à UNIMED, e com o deferimento seja expedido ofício para que a UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ - 03.533.726/0001-88, no valor declarado de R$ 117.075,29.

Quanto ao veículo AUDI, descrito no id nº 157641136, tome por termo a penhora do bem declinado, se de propriedade da parte executada.

Após, intime-se o autor da penhora e expeça-se mandado de avaliação e remoção do bem I/AUDI A4 LM 170CV, a ser cumprido no endereço a ser indicado pelo exequente no prazo legal. Para tanto, deverá aportar a diligência pertinente em igual prazo.

Para inclusão da restrição, deve o credor recolher os emolumentos nos termos da lei 11.077/2020. Considerando que o cumprimento do mandado é urgente, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos.

Quanto aos demais pedidos de penhora de salário, deverá aguardar o retorno do ofício acima, ainda mais quando fora efetivada a penhora do veículo acima descrito. Ante o pedido das demais pesquisas, tenho que foram efetivadas recentemente, assim, inviável.

Cumpra-se.”

Em outubro de 2024 aportou ofício da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO informando “
que o contrato de trabalho do Sr. ROGER THOMAZ ROTTA MEDEIROS, foi rescindido a pedido do ex-empregado em 28 de fevereiro de 2023, conforme se observa por meio do Termo de Rescisão de contrato de trabalho (TRCT), anexo com a presente manifestação.” (ID. 171814510 dos autos principais).

A agravante pugnou pela consulta por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de obter informações relativas a vínculos empregatícios ou benefício previdenciários ativos em nome do Executado, bem como os valores recebidos, sobrevindo a decisão agravada que indeferiu tal pleito.

Pois bem.

A PREVJUD Serviço de Informação e Automação Previdenciária integra as bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Judiciário, permitindo à Justiça brasileira o acesso imediato e automático a informações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário) e o envio automatizado de ordens judiciais ao INSS, garantindo maior facilidade e rapidez no acesso.

Assim, a determinação de busca de informações sobre eventuais vínculos empregatícios e rendimentos recebidos pelo executado é razoável e potencialmente eficaz frente ao objetivo da fase executiva.

Além disso, não implica nenhuma constrição imediata, sendo apenas um meio utilizado para conhecimento da situação financeiro/econômica da parte devedora.

Lembre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, havendo exceções previstas no próprio artigo (vide seu § 2º).

Ademais, conforme já decidido no RAI Nº 1011941-15.2021.8.11.0000:

“Consoante jurisprudência do STJ,
“‘a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018,
firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
”
(REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019).

No caso, embora tenham sido encontrados dois imóveis registrados em nome do executado e de sua consorte, as respectivas matrículas (ID. n. 93310967 - Pág. 182/183 e n. 93310967 - Pág. 187/188) revelam que tais bens se encontram gravados de ônus reais a bancos, seus verdadeiros proprietários.

O veículo, por sua vez, além de também se encontrar alienado fiduciariamente ao
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, conta com mais de trinta multas de trânsito em aberto, ID. n. 93310967 - Pág. 189, de modo que dificilmente poderá contribuir para a satisfação do débito exequendo.

Desse modo, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, além de contribuir para a amortização da dívida sob execução, não impõe ao agravado qualquer risco à sua subsistência digna.”

Dessa forma, inexiste óbice ao intento de obtenção da informação acerca de vínculos empregatícios e de eventuais pagamentos de benefício previdenciário em favor da parte executada, seja por meio da expedição de ofício ao INSS, seja, se disponível, pela pesquisa judiciária via PREVJUD, ou CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis.3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação.4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado.5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente.6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2º, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.Precedentes da Corte Especial do STJ.7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações.8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão.9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud.

(STJ - REsp: 2040568 SP 2022/0040511-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E TERMO ADITIVO. CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD). CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ADEQUADA E ESSENCIAL À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTROS MEIOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Demonstrada a utilidade da medida e observada a necessidade de conferir efetividade à execução, é possível autorizar a pesquisa mediante o Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD), a fim de verificar se há vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ-PR 00584645920248160000 Palotina, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 27/07/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de obter informações junto ao INSS acerca de eventuais vínculos empregatícios e rendimentos previdenciários recebidos pela executada – Admissibilidade – Ausência de abusividade – Expedição de ofício ao INSS ou, caso possível, realização de consulta via PREVJUD – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2290958-14.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 30/01/2024, Data de Publicação: 31/01/2024).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, confirmando a ordem liminar de ID. 257127177: “
para determinar a realização de consulta por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de obter informações relativas a vínculos empregatícios ou benefício previdenciários ativos em nome dos executados, bem como eventuais valores recebidos.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025